Tribunal: TJES
Processo: 5019460-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019460-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO MIGUEL ZATTA

AGRAVADO: ESPOLIO DE VALTER LUIZ ZATTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESPESAS COMPROVADAMENTE REALIZADAS PELOS HERDEIROS PARA CONSERVAÇÃO DO ESPÓLIO. REEMBOLSO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 2.020 do CC assegura aos herdeiros o direito ao reembolso de despesas úteis e necessárias.

2. As quantias adiantadas foram essenciais para regularização fiscal e processual do espólio, ao passo que a jurisprudência admite o reembolso de tais despesas, independentemente de autorização judicial.

3. O art. 619 do CPC não se aplica a despesas ordinárias de gestão, mas a atos extraordinários do inventariante.

4. Recurso provido.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5019460-49.2024.8.08.0000

Agravante:
Sebastião Miguel Zatta

Agravado:
Espólio de Valter Luiz Zatta

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Miguel Zatta, Rita de Cássia Zatta Rodrigues e Maria Pianca Poltronieri Zatta contra a decisão de id. 53705529, proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra nos autos da ação de inventário ajuizada em desfavor do espólio de Valter Luiz Zatta, na qual o Magistrado de origem determinou a intimação dos herdeiros para apresentação de autorização judicial quanto a despesas realizadas com recursos próprios, advertindo que, na ausência de tal autorização, os encargos seriam de responsabilidade pessoal dos mesmos.

Nas razões recursais de id. 11405429, os agravantes sustentam em síntese que a) as despesas custeadas referem-se a tributos, taxas e encargos essenciais para a preservação do espólio; b) não havia disponibilidade financeira no inventário; c) o art. 2.020 do CC assegura o direito ao reembolso de despesas úteis e necessárias; d) o art. 619 do CPC não impede a prática dessas despesas pelos herdeiros; e e) parte de imóvel rural deve ser adjudicada para compensar os valores adiantados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os agravantes fazem jus ao reembolso das despesas realizadas para conservação e regularização do espólio, independentemente de autorização judicial prévia.

O art. 2.020 do Código Civil expressamente confere aos herdeiros o direito ao reembolso das despesas úteis e necessárias realizadas com recursos próprios para a conservação do espólio, sendo desnecessária autorização judicial quando demonstrada a natureza inadiável e essencial das obrigações custeadas.

No presente caso, os agravantes comprovaram documentalmente terem adiantado valores para pagamento de tributos, como o ITCMD no valor de R$ 83.248,66 (oitenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), regularização de débitos fiscais, IPVA de veículos, custas judiciais e honorários advocatícios, totalizando R$ 385.595,08 (trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e oito centavos), valores que, pela sua destinação, evidenciam a finalidade de manutenção do patrimônio inventariado.

O art. 619 do CPC, invocado pelo Magistrado de origem, trata de atos específicos do inventariante que exigem autorização judicial, como alienação de bens e celebração de transações, não sendo aplicável às despesas ordinárias que objetivam a regular administração do espólio, especialmente quando realizadas de boa-fé pelos próprios herdeiros.

A interpretação restritiva adotada na decisão agravada, ao condicionar o reembolso à prévia autorização judicial, desconsidera a jurisprudência consolidada sobre o tema, que reconhece o direito ao reembolso quando comprovada a necessidade e utilidade das despesas. A propósito, cito o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESSARCIMENTO DO INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o levantamento, pela inventariante, de R$ 64.923,48 para pagamento do ITCMD. 2.- A inventariante busca também o reembolso de taxas condominiais e honorários advocatícios, alegando serem despesas do espólio. 3.- A questão em discussão consiste em determinar se a inventariante tem direito ao levantamento de valores para reembolso de despesas condominiais e honorários advocatícios. 4.- As despesas indicadas pela inventariante são de responsabilidade do espólio, de forma que sua antecipação permite, em tese, o ressarcimento nos autos do inventário (arts. 619, CPC, e 2.020, CC). 5.- Inventariante que comprovou o efetivo desembolso apenas das quantias referentes às despesas condominiais do imóvel inventariado e dos honorários advocatícios. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2327169-15.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2025; Data de Registro: 20/02/2025)

A imposição indevida dos encargos exclusivamente aos agravantes, que agiram em benefício do espólio, configura manifesta injustiça e lhes causa prejuízo desproporcional, comprometendo inclusive o regular prosseguimento do inventário.

Nesse viés, revela-se inadequada a manutenção da decisão que nega o reembolso das despesas essenciais, sendo legítima a pretensão dos agravantes de ver reconhecido o direito ao ressarcimento dos valores comprovadamente empregados para assegurar a continuidade e regularidade da sucessão.

Quanto ao pedido de adjudicação de parte do imóvel, observa-se que a decisão agravada não o analisou, razão pela qual sua apreciação direta por esta instância configura indevida supressão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reconhecer o direito dos agravantes ao reembolso das despesas realizadas com recursos próprios para conservação e regularização do espólio, conforme documentação acostada aos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.